Tribunal: TJES
Processo: 0000788-68.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000788-68.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES DE SOUZA BRANDAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000788-68.2022.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES DE SOUZA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECONHECIMENTO DA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-

IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acerca da pena-base percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal em total observância ao sistema trifásico de aplicação da pena e em assim sendo, verifico que a pena-base do acusado foi fixada em seu patamar mínimo legal, a saber em 01 (um) ano de reclusão, razão pela qual carece a defesa de interesse jurídico em relação ao presente pleito recursal de trazer a pena inicial para o seu patamar de partida. 2. Inexistindo confissão nos autos, não há que se falar em concessão ao réu da referida atenuante. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000788-68.2022.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES DE SOUZA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
CHARLES DE SOUZA BRANDÃO
por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer tão somente a redução da sua pena-base para o mínimo legal, e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Acerca da pena-base percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal em total observância ao sistema trifásico de aplicação da pena e em assim sendo, verifico que a pena-base do acusado foi fixada em seu patamar mínimo legal, a saber em 01 (um) ano de reclusão, razão pela qual carece a defesa de interesse jurídico em relação ao presente pleito recursal.

Adiante, observo dos autos que em seu interrogatório o réu em nenhum momento confessa a autoria delitiva, apenas descrevendo com se deu a transação que resultou na apreensão do veículo receptado.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
da análise do decisum é possível identificar que em nenhum momento o apelante confessou o delito de receptação, tendo afirmado que desconhecia da origem ilícita do bem, assim, razão não lhe assiste quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante em questão”.

Assim, não demonstrada a confissão do réu nos autos, e nem mesmo que o magistrado a tenha usado para seu convencimento ao prolatar a sentença, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Neste sentido:

“
(...) Se a confissão extrajudicial do réu não embasou o convencimento do julgador, que fundamentou a condenação nas provas colhidas em sede judicial, não há como se reconhecer e aplicar a atenuante. (TJDF; APR 2018.01.1.002165-3; Ac. 118.5687; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 04/07/2019; DJDFTE 18/07/2019).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.